Tribunal: STF
Processo: ARE 677507
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Parcela denominada PL-DL 1971. Natureza jurídica. Regulamento de benefícios. Cláusulas. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas de regulamento de benefícios e da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 454, 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.